Tribunal: TJBA
Processo: 8064367-42.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064367-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO CARDOSO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora aposentada contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia consistente na não implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há decadência do direito de impetrar mandado de segurança contra ato omissivo de natureza sucessiva; e (ii) se a impetrante, admitida no serviço público antes da EC nº 41/2003, faz jus à extensão da GEAC aos seus proventos, considerando o caráter geral ou pro labore faciendo da referida gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Afasta-se a alegação de decadência, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo que se renova mensalmente, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. 4 - A impetrante, que ingressou no serviço público em 01/08/1982, antes da EC nº 41/2003, faz jus à paridade remuneratória nos termos do art. 7º da referida emenda, devendo-lhe ser estendidas as vantagens de caráter geral concedidas aos servidores ativos. 5 - A GEAC possui natureza geral, pois seu pagamento está condicionado ao efetivo exercício de regência de classe, que constitui atribuição típica do cargo de Professor, sendo também concedida a professores investidos em cargos de Diretor e Vice-Diretor ou participantes de programas pedagógicos aprovados. 6 - A jurisprudência do STF, no RE 596.962, reconheceu o caráter genérico de gratificação análoga, estabelecendo teses aplicáveis ao caso, confirmando a extensibilidade de vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral aos servidores inativos e pensionistas. IV. DISPOSITIVO 7 - Segurança concedida para determinar a implementação da GEAC nos proventos da impetrante no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com pagamento das diferenças desde a impetração, corrigidas pela taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064367-42.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante MARIA DO ROSÁRIO CARDOSO DOS SANTOS e parte Impetrada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA